Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-25.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECISÃO LIMINAR NEGATIVA PROFERIDA NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRIBILIDADE PREVISTA NO ART. 4o, DA LEI N. 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO NOVO E DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES IMPOSTAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. URGÊNCIA E FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recorribilidade da decisão interlocutória. O agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.
Indeferimento de medida liminar no bojo da ação de obrigação de fazer.
Pretensão recursal é a suspensão da decisão interlocutória indeferida nos autos principais a fim de que abstenham de lançar no prontuário de condutor do agravante, pontos referentes a infrações de trânsito e cobrá-las (i), não procedam a cobrança de licenciamento obrigatório, seguro DPVAT, IPVA e outros encargos (ii) e que suspendam a exigibilidade das CDA’s e protestos referentes aos débitos dos veículos (iii).
No caso sub judice, não restou demonstrada a probabilidade do direito e urgência do caso, pois o Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos artigos. 134 e 120 do códex.
Caso não seja realizada a comunicação o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades administrativas até o momento da comunicação.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDOMIRO LUIZ DA SILVA - CPF: 206.653.771-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020